Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-62.2021.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. EXCESSO. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA.
I – A mera previsão genérica, em assembleia condominial, de rateio igualitário do consumo global de água não é suficiente para a comprovação de que os valores indicados na planilha de débitos são realmente devidos, devendo o credor comprovar fato constitutivo de seu direito, art. 373, inc. I, do CPC.
II – Apelação parcialmente provida.